Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. NÃO INTEGRA O VALOR DA CONDENAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrida, sob o argumento de que a sentença (ID no 59766262) fixou três condenações para o Banco embargado, in verbis: “a) DECLARAR a ilicitude do Contrato no 010122593239 celebrado entre as partes; b) DECLARAR a inexistência de débito da autora em relação ao Contrato no 010122593239; c) CONDENAR o réu a restituir, na forma simples, o valor das quatro parcelas cobradas pelo referido ajuste, cada uma no valor de R$ 304,77, corrigidas monetariamente pelo índice INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”. Aduz que a sentença é expressa ao declarar a ilicitude do contrato bem como declarou a inexistência da dívida proveniente do mesmo contrato, porém as determinações fixadas em sentença não foram confirmadas em acórdão, requerendo que a omissão fosse sanada. Acrescenta que há contradição quanto à fixação dos honorários de sucumbência, pois não está previsto que tal fixação será feita com base no proveito econômico do contrato declarado ilícito. Contrarrazões de ID no 64013198.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vícios de omissão e obscuridade inexistentes. Ao analisar o recurso inominado interposto pelo Banco, foi expressamente estabelecido que “Desta maneira, trata-se de um risco inerente à atividade empresarial, sendo a segurança dos serviços um dever inegociável do fornecedor. Nesse contexto, uma eventual fraude não exime o fornecedor de sua responsabilidade perante o consumidor, sendo considerado um risco interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, é cabível a restituição das quatro parcelas cobradas pelo referido ajuste, cada uma no valor de R$ 304,77 (trezentos e quatro reais e setenta e sete centavos), uma vez que a autora agiu de boa-fé ao realizar o pagamento do boleto, acreditando que o valor seria utilizado para quitação do empréstimo originário e para redução do valor das parcelas seguintes. 14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO (ID no 63407697)”. Conclui-se que a sentença foi integralmente mantida, nos termos originais.
4. Por fim, a fixação de honorários de sucumbência é estabelecida pela Lei 9.099/95, em seu art. 55, in verbis: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Simples leitura do dispositivo permite a conclusão de que os honorários de sucumbência, em sede de recurso inominado, serão fixados com apenas dois parâmetros: valor atualizado da causa ou valor da condenação. No caso da embargante, o honorário foi fixado conforme a previsão legal aqui transcrita, sem incluir o valor do contrato.
5. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.